Tribunal: TJDFT
Processo: 0713945-83.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FALHA NO MOTOR DO VEÍCULO. GARANTIA DE FÁBRICA. MAU USO NÃO COMPROVADO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. VÍCIO NÃO SOLUCIONADO NO PRAZO LEGAL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O autor Pedro Hélio Caetano Ribas informa que o seu veículo Honda Civic Touring CVT 2018/2018, com cerca de 23.200 quilômetros rodados e todas as revisões programadas realizadas nas concessionárias autorizadas da fabricante Honda, começou a apresentar aviso de falhas no funcionamento do motor. Relata que enviou seu veículo por três vezes às concessionárias autorizadas pela fabricante Honda (Plaza Motors e Autohaus DF) com o intuito de diagnosticar e consertar o problema, que posteriormente foi identificado no “bico injetor do cilindro no 2”. Aduz que houve a negativa de reparo pelas rés Autohaus DF Comércio de Veículos e Honda Automóveis do Brasil Ltda, sob o fundamento de que “a peça não estaria coberta pela garantia, alegando ser um componente interno do motor que pode sofrer danos causados por agentes externos, citando como possível causa do dano, o uso de combustível de má qualidade”. Requer a condenação das rés ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 1.409,00; a extensão da garantia relativa ao novo bico injetor instalado, pelo mesmo período da garantia original do veículo (03 anos) e o pagamento de danos morais no valor R$ 10.000,00.

2. Insurge-se a segunda ré Autohaus DF Comércio de Veículos e Peças Ltda, em desfavor da r. sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras – DF, que julgou procedente em parte o pedido do autor e condenou as rés ao pagamento de R$ 1.406,00 a título de ressarcimento dos danos materiais.

3. Pugna a ré/recorrente Autohaus DF pela reforma da sentença vergastada para julgar improcedente o pedido autoral; alegando, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais considerando a necessidade de realização de perícia técnica para apurar a real causa e origem do defeito na peça. No mérito, aduz a ausência de responsabilidade da empresa pelo ocorrido em face da inexistência de vício de fabricação, asseverando que pelas provas existentes nos autos o defeito foi ocasionado por mau uso do veículo, decorrente da utilização de combustível de má qualidade, adulterado ou contaminado. Requer o acolhimento da preliminar suscitada para anular a sentença, julgando extinta a demanda em razão de incompetência dos Juizados Especiais. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação. Contrarrazões apresentadas pelo autor, pugnando pela manutenção integral do julgado (Id. 27.120.266). A primeira ré, Honda Automóveis do Brasil Ltda, efetivou o cumprimento espontâneo da sentença, depositando o valor integral da condenação (Id. 27.120.261 e Id. 27.120.262).

4. Preliminar de Incompetência dos Juizados Especiais em relação a matéria. Não prospera a alegação da ré/recorrente acerca da imprescindibilidade da realização de perícia técnica para solução da questão controvertida, porquanto esta pode ser dirimida através da apreciação do acervo probatório já existente nos autos, que se mostra suficiente para subsidiar a formação da convicção do julgador. Não obstante isso, constata-se que o veículo já foi reparado, o que porventura pode dificultar ou até mesmo impossibilitar a realização da prova técnica pleiteada. Ademais, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, mormente quando pode formar a sua convicção com os elementos já existentes nos autos. Preliminar Rejeitada.

5. Mérito. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva no fornecimento de produtos e serviços.

6. No caso concreto, restou demonstrado que um dos quatro bicos injetores do sistema de alimentação de combustível do motor do veículo do autor apresentou defeito, que ocasionou a falha no funcionamento do automóvel, impondo a substituição da peça.

7. Contudo, não restou comprovado que o defeito apresentado foi ocasionado por mau uso decorrente da utilização de combustível adulterado, inadequado ou contaminado.

8. O veículo foi levado à concessionária autorizada da fabricante (Honda), para diagnóstico e avaliação da falha em duas outras oportunidades anteriores, conforme se constata nas ordens de serviço coligidas aos autos. Sendo que, em nenhuma delas, foi apontado o combustível como causador do defeito. Da mesma forma, em nenhuma das oportunidades anteriores foi colhida qualquer prova acerca do eventual mau uso, derivado da utilização de combustível fora dos padrões. Neste sentido, não prevalece a avaliação unilateral produzida pela concessionária ré quando da terceira e última entrada do veículo na oficina autorizada, que aponta como única causa o combustível utilizado, posto que não comprova a impossibilidade de ocorrência de outras causas (falhas ou defeitos) que possam ter causado a anomalia no funcionamento do motor e, eventualmente, ocasionado a carbonização do bico e a necessidade de sua substituição.

9. Assim, o fornecedor, tão logo recebeu o veículo do autor na concessionária autorizada, deveria ter aferido a existência do vício na peça e de possível utilização de combustível de má qualidade pelo consumidor. Ao não fazê-lo, a recorrente assumiu o risco da alegação de vício pelo consumidor, além de não se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, a teor do art. 373, inciso II, do CPC, de comprovar a qualidade do produto colocado no mercado e a inexistência do alegado defeito.

10. A necessidade da troca da peça de veículo dentro do prazo da garantia contratual demonstra a existência de vício oculto de fabricação naquela, mormente considerando a baixa quilometragem do veículo.

11. Diante dessas circunstâncias, resta comprovado que o bem adquirido pelo autor apresentou vício que não foi solucionado pelas requeridas e/ou por sua assistência técnica autorizada no prazo legal previsto no prazo de 30 dias, previsto no artigo 18, “caput”, do CDC.

12. Cito precedente na Turma: (Acórdão no 1.270.652, Proc.: 0718533-24.2019.8.07.0003, Caso: JJ Comércio de Veículos Eireli(Top Mais Veículos Multmarcas) versus Leurizan Pereira Veras; Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no DJE: 14/8/2020).

13. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

14. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte autora/recorrida que fixo em 20%(vinte por cento) do valor da condenação, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.

15. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.